Tribunal: CARF
Processo: 10380.901956/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901956/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901956/2010-37
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CALILA ADMINISTRAÇÃO E
COMÉRCIO S.A., em face do acórdão de n° 12-98.815, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RJO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente processo do Perdcomp 34287.69221.090605.1.3.02- 2778, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de Saldo
Negativo-"SN” de IRPJ do ano-calendário 2004. Posteriormente, transmitiu o
perdcomp 02745.91939.031005.1.3.02-2909.
2. Ambos não foram homologados pois da parcela do IRRF informado na DIPJ (R$
313.205,07), só foi confirmado R$ 53.574,64, de modo que não foi constatado o
"SN" informado na DIPJ, tendo sido efetuado a cobrança do valor corresponde aos
débitos indevidamente compensados, no total de R$ 51.508,20.
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR em 16/06/2010 (fl. 26) e, em
14/07/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade -"MI" de fl. 28, e anexos
de fl. 29 e ss, alegando, em síntese, que:
 registrou na ficha 12 de sua DIPJ 2004/2005 como IRRF o valor de R$ 313.205,07,
quando deveria ter informado R$ 53.692,17, sendo R$ 260.273,06 correspondente a
estimativas mensais.
 requer a homologação da compensação;
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA
Conforme artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 29 de Setembro de 2017, não
conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16 de maio de 2018, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

(i)
o total das parcelas que compuseram o "SN", de R$ 313.205,07, deveria
ser assim dividida: R$ 260.273,06 referente a estimativas mensais de
IRPJ e R$ 53.692,17 referente a IR Fonte;
(ii)
o contribuinte só efetuou essa correção de forma não espontânea, após a
ciência do Despacho Decisório;
(iii)
verifiquei que na DIPJ original/retificada, o contribuinte havia apurado
na ficha 12A (na linha 1 a 3) "IRPJ devido" sobre o lucro real de R$
259.512,90, tendo consignado na linha 13 daquela ficha idêntico
montante referente ao IRRF, não gerando nem "IRPJ a pagar" nem
"SN", o que seria, no mínimo questionável;
(iv)
na primeira retificação, feita em 21/03/2007, elevou o valor do IRRF
para R$ 313.205,07, gerando um "SN" de R$ -53.692,17;
(v)
houve mais duas outras retificações da DIPJ, em 22/03/2007 e em
22/08/2008, porém, sem alterar os dados da ficha 12A;
(vi)
houve a última retificação, em 14/07/2010, que ocorreu em razão da
ciência do "DD", como já mencionado no relatório, porém, de forma não
espontânea;
(vii)
apesar de a penúltima DIPJ transmitida (4a DIPJ), em 22/08/2008, ter
sido espontânea e ter consignado o valor de estimativas mensais de R$
260.273,06, como afirmou o contribuinte serem esses os valores corretos,
o fato é que, para fins de análise de crédito em processos de compensação,
a certeza e a liquidez do crédito deve estar cabalmente demonstrada, o
que não está sendo verificado no presente processo;
(viii) a norma contida no §1o, do artigo 147, do CTN, prevê que “a retificação
da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento”. No presente caso, no
entanto, a DIPJ foi retificada depois, e pela quarta vez;
(ix)
por fim, conclui que a DIPJ não possui o condão de comprovar
ocorrência de erro em vista de sua natureza meramente informativa;
acrescente-se que ela apenas reflete de forma sintética a escrituração,
ao passo que essa última só faria prova em favor do contribuinte dos fatos
nela registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme
previsão do artigo 923 do RIR/991, o que não foi feito nesse processo,
pois nada foi acrescentado de documentos de prova.

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 50/54), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO sob a alegação de que:
(i)
os
valores
apontados
nos
PER/DCOMP ́s
foram
incluídos
indevidamente com códigos de recolhimento equivocados, pois os
recolhimentos de COFINS deveriam ser registrados com o código de
receita “5856” e não “2172” e os de PIS sob o código de receita “6912” e
não “8109”;
(ii)
os
valores
não
homologados
nos
PER/DCOMP ́s
34287.69221.090605.1.3.02- 2778 e 02745.91939.031005.1.3.02-2909 são
indevidos, pois foram, em parte, homologados pela RFB em outros
processos e incluídos pela Recorrente no PERT;
(iii)
por fim, pugna pela extinção do crédito tributário decorrente da não
homologação
das
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP ́s
34287.69221.090605.1.3.02- 2778 e 02745.91939.031005.1.3.02-2909,
pois comprovada a homologação de parte desses débitos no âmbito do
Processo n° 10380-726.703/2012-30.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/07/2018 (e-fl. 46), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/08/2018 (e-fl.
48), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 53.692,17
(cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), resultante de
valores antecipados a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 17) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 313.205,07 (trezentos e treze mil, duzentos e cinco reais e sete centavos),
reconheceu o valor de R$ 53.574,64 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), a título de retenções na fonte, glosando o montante de R$
259.630,43 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos),
de forma que não resultou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Em 16 de maio de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 37/41), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre
a liquidez e certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“7. O total das parcelas que compuseram o "SN", de R$ 313.205,07, deveria ser
assim dividida: R$ 260.273,06 referente a estimativas mensais de IRPJ e R$ 53.692,17
referente a IR Fonte.
8. Ocorre que o contribuinte só efetuou essa correção de forma não espontânea, após
a ciência do Despacho Decisório.

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

9. Além disso, verifiquei que na DIPJ original/retificada, o contribuinte havia
apurado na ficha 12A (na linha 1 a 3) "IRPJ devido" sobre o lucro real de R$
259.512,90, tendo consignado na linha 13 daquela ficha idêntico montante referente ao
IRRF, não gerando nem "IRPJ a pagar" nem "SN", o que seria, no mínimo
questionável.
10. Na primeira retificação, feita em 21/03/2007, elevou o valor do IRRF para R$
313.205,07, gerando um "SN" de R$ -53.692,17.
11. Houve mais duas outras retificações da DIPJ, em 22/03/2007 e em 22/08/2008,
porém, sem alterar os dados da ficha 12A.
12. Por fim, houve a última retificação, em 14/07/2010, que ocorreu em razão da
ciência do "DD", como já mencionado no relatório, porém, de forma não espontânea.
13. Apesar de a penúltima DIPJ transmitida (4a DIPJ), em 22/08/2008, ter sido
espontânea e ter consignado o valor de estimativas mensais de R$ 260.273,06, como
afirmou o contribuinte serem esses os valores corretos, o fato é que, para fins de análise
de crédito em processos de compensação, a certeza e a liquidez do crédito deve estar
cabalmente demonstrada, o que não está sendo verificado no presente processo, pelo
seguinte.
14. A norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”. No presente caso, no entanto, a DIPJ foi retificada depois, e pela quarta
vez.
15. Além disso, tem-se adotado, por consenso, nessa Turma, que a DIPJ não possui o
condão de comprovar ocorrência de erro em vista de sua natureza meramente
informativa; acrescente-se que ela apenas reflete de forma sintética a escrituração, ao
passo que essa última só faria prova em favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se comprovados por documentos hábeis, conforme previsão do art. 923
do RIR/995, o que não foi feito nesse processo, pois nada foi acrescentado de
documentos de prova.
16. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é
exigência do art. 170 do CTN6.
17. Nesse sentido, voto por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade para
manter o Despacho Decisório que não homologou a compensações declaradas nos
perdcomp 34287.69221.090605.1.3.02-2778 e 02745.91939.031005.1.3.02-2909.” (e-
fls. 39/40, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 50/54), a Recorrente alega que, os valores
foram, em parte, homologados em outros processos e, em parte, incluídos em parcelamento, nos
seguintes termos:

5 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) “Recibo de
Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - Demais Débitos” (e-fl. 62); (ii)
Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes (e-fls. 64/69) e; (iii) Demonstrativo Analítico de
Compensação (e-fls. 70/114).
Diante dessa situação noticiada pela Recorrente, proponho a conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA para que o órgão preparador esclareça se o “Requerimento de
Adesão” noticiado é eficaz e se foi validamente apresentado, no que tange aos valores discutidos
nestes autos e adote as seguintes providências, conforme a situação detectada:
(i)
não tendo sido eficaz e/ou válido o “Requerimento de Adesão”, o órgão preparador
deverá documentar nos autos tal análise, de modo a demonstrar o prosseguimento
do presente processo administrativo e o encaminhamento dos autos conclusos para
julgamento;
(ii)
sendo o “Requerimento de Adesão” eficaz e válido, o órgão preparador deverá
sobrestar o andamento do presente processo enquanto pendente a análise do
“Requerimento de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária -
Demais Débitos”; e
(iii) concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela formalização do
parcelamento, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido,
detalhando se as parcelas de estimativas e retenções na fonte que compuseram o
saldo negativo em análise foram devidamente quitadas, de modo a se possibilitar o
reconhecimento da extinção da lide administrativa; ou
(iv) concluída a análise do “Requerimento de Adesão” pela não formalização do
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901956/2010-37

parcelamento, o órgão preparador deverá documentar nos autos o ocorrido
(inclusive se houve ou não desistência do recurso), de modo a evidenciar o
encaminhamento cabível.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 131
DF CARF MF
Original